Tribunal: TJPA
Processo: 0893865-47.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893865-47.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCELO DE SENA PINHEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor, mantendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado, limitando descontos a 30% dos proventos, determinando a restituição em dobro dos valores e majorando os danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, bem como os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se é legítima a elevação dos honorários advocatícios para 15% conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno limita-se ao controle da correção da decisão monocrática, não se prestando à rediscussão ampla da matéria já decidida.

4.

A ausência de apelação pela instituição financeira impede a revisão de capítulos da sentença que lhe foram desfavoráveis, sob pena de reformatio in pejus.

5.

A conduta da instituição financeira ultrapassa mero inadimplemento contratual e configura violação ao mínimo existencial, diante de descontos indevidos em verba alimentar e fraude contratual reconhecida.

6.

A fixação dos danos morais observa as funções compensatória e pedagógica, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do caso concreto.

7.

A majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 mostra-se adequada diante da hipervulnerabilidade do autor, da natureza alimentar dos valores, do abalo psicológico e da conduta reiterada do banco.

8.

A revisão do valor da indenização somente se justifica quando irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso.

9.

A majoração dos honorários advocatícios encontra respaldo nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo, a complexidade da causa e o proveito econômico obtido.

10.

O percentual de 15% situa-se dentro dos limites legais e revela-se proporcional à atuação profissional e à natureza da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração da indenização por danos morais é legítima quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e evidenciada a gravidade concreta da lesão.

2.

Descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, especialmente em contexto de fraude contratual, configuram violação ao mínimo existencial e justificam indenização mais elevada.

3.

A fixação de honorários advocatícios dentro da faixa legal de 10% a 20%, com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, não configura excesso.

4.

O agravo interno não admite rediscussão ampla da matéria, limitando-se à verificação da correção da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 932, IV e V, 1.022 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1563961/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0893865-47.2023.8.14.0301; Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A; Recorrido: MARCELO DE SENA PINHEIRO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 32380107, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão monocrática proferida por este Relator, a qual deu parcial provimento à apelação interposta por MARCELO DE SENA PINHEIRO, mantendo, no mais, os termos da sentença de primeiro grau.

A decisão recorrida, lançada ao id 32380107, manteve a sentença de origem quanto à limitação dos descontos incidentes sobre os proventos do autor ao percentual de 30%, à declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 119219670 e à condenação do réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo, contudo, majorado a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, bem como elevado os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 33190742), o agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, com a finalidade de submeter a matéria ao crivo do colegiado; (ii) que a majoração da indenização por danos morais revela-se desproporcional e excessiva, defendendo que o valor de R$ 3.000,00 seria suficiente para compensar eventual abalo, inexistindo prova de dano moral de maior gravidade; (iii) que o aumento do percentual dos honorários advocatícios para 15% não encontra respaldo nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, por se tratar de causa de baixa complexidade, decidida com base em prova documental; (iv) a necessidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, a fim de garantir uniformidade jurisprudencial e segurança jurídica; ao final, requer o provimento do recurso para restabelecer a indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 e os honorários sucumbenciais em 10%, ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao julgamento colegiado.

Em contrarrazões (id 34221090), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese: (i) a tempestividade da peça; (ii) que a decisão monocrática deve ser mantida, porquanto a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade dos fatos, notadamente a manutenção de descontos abusivos, a fraude contratual reconhecida judicialmente e a violação ao mínimo existencial; (iii) que os danos suportados extrapolam mero aborrecimento, envolvendo agravamento do estado de saúde do autor, portador de cardiopatia grave, com necessidade de acompanhamento médico e prejuízos à sua subsistência; (iv) que o percentual de honorários advocatícios fixado em 15% mostra-se adequado, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o proveito econômico obtido; ao final, requer a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da adequação da decisão monocrática que majorou (i) o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 e (ii) o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno não se presta à rediscussão ampla da matéria já decidida, mas tão somente à aferição da correção da decisão monocrática proferida pelo Relator, a qual, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, encontra respaldo no sistema processual vigente.

Ademais, conforme expressamente consignado na decisão agravada, a ausência de interposição de apelação pelo Banco do Brasil impede a rediscussão de capítulos da sentença que lhe foram desfavoráveis, sob pena de violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

Nesse sentido, foi expressamente consignado, com fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que:

“Dá-se a reformatio in pejus quando o tribunal piora a situação processual do único recorrente, retirando-lhe vantagem dada pela sentença, sem que tenha havido pedido expresso da parte contrária.”

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1563961/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

Dessa forma, correta a limitação do objeto recursal aos pontos efetivamente devolvidos à apreciação, quais sejam, a majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais.

I – Da indenização por danos morais

No que tange à indenização por danos morais, a insurgência recursal não merece prosperar.

Conforme delineado na decisão agravada, a conduta da instituição financeira ultrapassou o mero inadimplemento contratual, caracterizando verdadeira violação ao mínimo existencial do consumidor, que teve comprometida parcela substancial de seus proventos de natureza alimentar, inclusive em contexto de reconhecida fraude contratual e agravamento de quadro clínico grave.

A decisão monocrática destacou, com precisão, que a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, entendimento este em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta (...) a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor (...) mas não ocasione enriquecimento injustificado para o lesado.”

(STJ - AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023)

No caso concreto, a majoração para R$ 10.000,00 revela-se adequada, diante de circunstâncias específicas devidamente reconhecidas na decisão agravada, tais como: (i) a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados; (ii) a hipervulnerabilidade do autor, acometido por grave enfermidade cardíaca; (iii) o abalo psicológico comprovado; e (iv) a conduta reiterada da instituição financeira.

Outrossim, também foi corretamente invocado precedente do STJ que, em hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários, reconhece a legitimidade de indenizações em patamares superiores, desde que observadas as circunstâncias do caso concreto:

“O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado (...) quando irrisório ou exorbitante (...) a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (...) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada (...) a necessidade de dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores.”

(STJ - AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/03/2023, DJe 31/03/2023)

Assim, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade no valor fixado, ao contrário, a quantia arbitrada mostra-se compatível com a gravidade da conduta e a extensão do dano, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

II – Dos honorários advocatícios sucumbenciais

No tocante à verba honorária, igualmente não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada fundamentou a majoração com base nos critérios expressamente previstos no art. 85, §2º, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e complexidade da causa, o trabalho realizado e o proveito econômico obtido.

Com efeito, a demanda não se limitou a simples controvérsia contratual, envolvendo discussão sobre fraude, limitação de descontos em verbas alimentares, repetição do indébito em dobro e danos morais decorrentes de violação ao mínimo existencial, o que evidencia maior densidade jurídica e fática do litígio.

A majoração para 15% situa-se, ademais, em patamar intermediário dentro dos limites legais (10% a 20%), revelando-se medida equilibrada e proporcional à atuação dos patronos e ao resultado obtido.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática não merece reparos, porquanto devidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça expressamente nela citada, e adequada às peculiaridades do caso concreto.

4. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 32380107.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 23/04/2026